Tribunal: TJMT
Processo: 1003245-77.2023.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003245-77.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVIO INACIO DA LUZ SILVA - CPF: 063.031.461-63 (APELANTE), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVAIR CARVALHO MACHADO - CPF: 083.038.611-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBISON VICENTE DA SILVA - CPF: 032.752.541-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) se há insuficiência probatória para a condenação do recorrente pelo delito de tráfico de drogas, em razão da apreensão de pequena quantidade de entorpecente e da ausência de provas adicionais àquelas provenientes dos depoimentos policiais; (ii) se a conduta do réu deve ser desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (iii) se o princípio da insignificância pode ser aplicado ao caso.

III.
Razões de decidir

3. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial, que atestou a apreensão de 16 porções de cocaína, totalizando 3,09g da substância.

4. A autoria está suficientemente comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis que efetuaram a abordagem, os quais relataram a conduta do apelante e as circunstâncias da apreensão, destacando sua atuação na comercialização de entorpecentes.

5. Os depoimentos de policiais são considerados meio de prova idôneo para fundamentar condenação criminal, desde que coerentes e corroborados por outros elementos constantes nos autos, como ocorre no presente caso.

6. A versão do apelante, no sentido de que a droga seria destinada ao consumo próprio, não se sustenta diante do contexto probatório, sobretudo diante da quantidade de porções fracionadas, da posse de dinheiro trocado e da confirmação de terceiros sobre a finalidade mercantil dos entorpecentes.

7. A caracterização do tráfico independe da efetiva venda do entorpecente, bastando que o agente pratique quaisquer das condutas previstas no tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas, como trazer consigo ou transportar substâncias ilícitas para fins de mercancia.

8. O princípio da insignificância não é aplicável ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato, cuja repressão independe da quantidade de substância apreendida.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O tráfico de drogas se caracteriza pelo conjunto das circunstâncias da apreensão, não sendo imprescindível a efetiva venda da substância ilícita. 2. A prova testemunhal prestada por policiais, quando harmônica e corroborada por outros elementos, é idônea para sustentar condenação. 3. O princípio da insignificância não se aplica ao tráfico de drogas, independentemente da quantidade de entorpecente apreendida.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 28; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT; STJ, REsp n. 1.974.300/SC; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8, IUJ n. 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SILVIO INÁCIO DA LUZ SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SILVIO INÁCIO DA LUZ SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.º 1003245-77.2023.8.11.0013, que
o condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
,
à pena de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais constantes no ID 254415775, a Defensoria Pública postula a
absolvição
por insuficiência probatória
, sustentando que a sentença condenatória se fundamenta exclusivamente em depoimentos de policiais, desprovidos de corroboração por outros testemunhos. Argumenta, ademais, que a ínfima quantidade de substância entorpecente apreendida não permite concluir, de forma inequívoca, que sua destinação seria a mercancia, o que justificaria, ainda, a aplicação do
princípio da insignificância
ao caso concreto. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 para aquela prevista no artigo 28 do mesmo diploma legal
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 254415777
, o
Parquet
requer o seu
desprovimento
;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID

256147171,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
SILVIO INÁCIO DA LUZ SILVA
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Verte da exordial acusatória que, na data de
26/05/2023
, na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o ora denunciado foi flagrado transportando e portando consigo
16 (dezesseis) porções de substância análoga à cocaína
, destinadas ao tráfico ilícito de entorpecentes, com o objetivo de venda, fornecimento e distribuição. As investigações revelaram que o denunciado já se dedicava, há algum tempo, à comercialização de substâncias entorpecentes, sendo alvo de investigação por tais práticas.

Segundo a denúncia, no fatídico dia, uma equipe da Polícia Civil, no âmbito da operação “
Horus Vigia
”, deslocou-se ao Bairro Altos da Glória, onde visualizou o acusado conversando com dois indivíduos. Ao notar a presença policial,
SILVIO
demonstrou comportamento suspeito, buscando dissimular sua conduta, o que chamou a atenção dos agentes públicos, tendo em vista seu histórico de envolvimento em crimes de tráfico de drogas e furto.

Diante da fundada suspeita, os policiais civis procederam à abordagem dos três indivíduos. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os rapazes
Devair Carvalho Machado

e

Klebison Vicente da Silva
, identificados como usuários de entorpecentes. Contudo, ao revistar o ora denunciado, os investigadores de polícia localizaram 16 (dezesseis) porções de substância análoga à cocaína, sendo que uma delas estava em sua mão, pronta para ser entregue aos usuários presentes, enquanto as demais estavam em seu bolso.

Consta ainda na peça inaugural que além do entorpecente, foi encontrada com
SILVIO
a quantia de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), composta por cédulas de pequeno valor, indicando relação com a atividade ilícita de tráfico de drogas, bem como um frasco de perfume. E questionado no local, o indivíduo
Klebison

declarou que pretendia adquirir a substância para consumo próprio e
Devair

o acompanhava na motocicleta apenas para auxiliá-lo no deslocamento. Ambos confirmaram que conheciam o denunciado e que se dirigiram até ele com o intuito de comprar entorpecentes. Diante desse cenário, o ora denunciado foi preso em flagrante e conduzido à delegacia para a adoção das providências cabíveis. [Denúncia, ID 254415663].

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06.

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação do apelante pelo delito de narcotráfico, pois não comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, tratando-se de mero usuário de drogas, motivo por que deve ser absolvido ou ter a conduta desclassificada para a de uso,
entendo que a razão não lhe assiste
.

Isso porque, a princípio, a
materialidade
do delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, encontra-se bem comprovada pelo
auto de prisão em flagrante delito (ID
254415170); pelo termo de exibição e apreensão (
ID
254415175); pelo boletim de ocorrência (
ID
254415171); pelo laudo pericial nº. 532.3.10.8999.2023.118005-A01 (ID 231986328, p. 1-4), que atestou a apreensão de
16 (dezesseis) porções de
cocaína
equivalentes a 3,09g (três gramas e noventa miligramas),
substância ilícita de uso proscrito no Brasil, e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o apelante no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

O réu
SILVIO INÁCIO
, perante a autoridade policial (ID 254415186) e em juízo (Relatório de Mídias, ID 254415654), admitiu que transportava a substância entorpecente, alegando, contudo, que se destinava ao consumo próprio. Declarou ser usuário de drogas há muitos anos e afirmou que, no dia dos fatos, encontrava-se em uma residência conhecida como ponto de consumo de entorpecentes.

Segundo seu relato, dois indivíduos que chegaram ao local lhe perguntaram se sabia onde poderiam adquirir drogas, ao que respondeu afirmativamente. Relatou ter recebido a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) desses usuários e, somando a esse valor um montante que já possuía, dirigiu-se a um ponto de venda de entorpecentes, onde adquiriu 16 (dezesseis) porções da substância. Declarou que o dinheiro não foi suficiente para a totalidade da compra, restando-lhe R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), valor que pretendia devolver.

Afirmou que, ao retornar, antes de chegar à residência, foi abordado por policiais civis enquanto conversava com dois conhecidos que estavam em uma motocicleta. No momento da abordagem, ainda estava de posse das 16 porções de droga adquiridas. Esclareceu que havia se deslocado à cidade de Pontes e Lacerda/MT com o propósito exclusivo de comprar entorpecentes, pois, segundo ele, na cidade onde residia, Conquista D’Oeste/MT, a obtenção da substância seria mais difícil. Disse que permaneceu em Pontes e Lacerda por mais de 10 (dez) dias, dormindo na mesma residência onde conheceu os usuários que lhe solicitaram a compra da droga.

Ressaltou que os solicitantes eram garimpeiros e não conheciam a cidade, razão pela qual pediram sua ajuda, destacando que não visava lucro com a transação, mas apenas obter uma quantidade de droga como compensação pelo serviço prestado. Negou ser traficante e declarou que sempre que realizava tais intermediações recebia uma pequena porção para consumo próprio, agregando ainda que já havia adquirido entorpecentes para essas mesmas pessoas em outras ocasiões e que faz uso de drogas desde 2009.

Por sua vez, ouvido como testemunha
perante a d. autoridade judiciária
, o policial civil
Paulo Suady Ferreira Vieira
delineou as circunstâncias do fato ao esclarecer que, durante o patrulhamento no bairro, os agentes observaram que alguns indivíduos em motocicletas haviam parado para conversar com o ora apelante. Considerando que
SILVIO
já era conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas e havia sido anteriormente abordado em posse de entorpecentes, procedeu-se à sua abordagem.

Continuou seus relatos aduzindo que na posse do acusado foram encontradas 16 (dezesseis) porções de pasta-base de cocaína, além de valor em dinheiro fracionado, destacando que tratava-se de uma cédula de R$200,00 (duzentos reais) e diversas notas de menores valores, além de um frasco de perfume lacrado. Pontuou que os indivíduos que acompanhavam o recorrente confirmaram que estavam ali para adquirir substâncias ilícitas com
SILVIO
.

Segundo o testemunhante, embora o apelante tenha alegado que a droga era para consumo próprio, os elementos verificados, como a quantidade de entorpecente, a confirmação dos demais abordados e a posse de dinheiro trocado, corroboram a prática do tráfico. Além disso, destacou que
SILVIO
não exerce atividade laborativa conhecida e possui histórico criminal por crimes como furto e tráfico de drogas. Referido policial, quando questionado acerca do valor médio de uma porção de pasta base na região, esclareceu que tem conhecimento que custa em torno de R$ 50,00 (cinquenta reais), agregando, ao final, que diante do cenário, entende que
SILVIO
é um usuário que comercializa entorpecentes para sustentar seu próprio vício. [Relatório de Mídias, ID 254415704].

Declarações em sentido correlato foram também prestadas,
em juízo
, pelo investigador de polícia
Antônio Nunes de Oliveira Júnior
, que declarou que em cumprimento de diligências no Bairro Alto da Glória, a equipe policial avistou o acusado
SILVIO
, acompanhado de outros dois indivíduos, em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, demonstraram comportamentos que despertaram fundada suspeita.

Prossegue asserindo que tendo em vista que o ora apelante já era conhecido por envolvimento em crimes como furto e posse de entorpecentes, a guarnição decidiu proceder à abordagem. E durante a revista pessoal realizada pelo seu colega de farda
Paulo
, foram encontrados em posse de
SILVIO
16 (dezesseis) porções de pasta-base de cocaína, o valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) em espécie e um frasco de perfume ainda lacrado. Com os outros dois rapazes, nada de ilícito foi localizado, entretanto, um deles declarou espontaneamente que, naquele momento, estavam negociando a compra de entorpecentes com
SILVIO
. Por derradeiro, ressaltou que
SILVIO
já era conhecido desta equipe por envolvimento em ocorrências criminais anteriores. [Relatório de Mídias, ID 254415704].

Não obstante a narrativa do apelante
SILVIO INÁCIO
quando interrogado em ambas as fases da persecução penal, negando o envolvimento com a narcotraficância, diante das provas produzidas, acima expostas,
não há falar em absolvição ou desclassificação para uso pessoal
, uma vez que
ficou amplamente comprovado nos autos que o recorrente trazia consigo e transportava substâncias
ilícitas, destinadas à mercancia.

Importante salientar que os depoimentos dos policiais civis foram harmônicos e coesos entre si, sendo prestados de forma uníssona nas duas oportunidades em que foram ouvidos, inexistindo razão para desqualificar suas declarações, como visa a defesa.

Há que observar no caso em apreço que
as circunstâncias fáticas observadas e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
transportava
e
trazia consigo
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, o flagrante decorreu de patrulhamento ostensivo realizado pela Polícia, que já possuía informações do envolvimento do acusado com o comércio espúrio e, no fatídico dia, os investigadores de polícia avistaram dois indivíduos em uma motocicleta conversando com o ora recorrente, os quais demonstraram nervosismo; e, em continuidade àquela operação policial, foram procedidas as buscas pessoais e localizados com
SILVIO
as porções de cocaína e numerário, oportunidade em que um dos rapazes abordados, espontaneamente, afirmou à guarnição que iria adquirir drogas com o apelante.

Assim, os agentes públicos, imbuídos do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, ainda mais quando não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após abordagem, apreenderam no caso em apreço:
16 (dezesseis) porções de cocaína
equivalentes a 3,09g (três gramas e noventa miligramas)
,
substância ilícita de uso proscrito no Brasil e de potencial lesivo e o valor de R$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais).
Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Agrega-se, também, que na delegacia a testemunha
Klebison Vicente da Silva
, assim declarou:

“
QUE na data de hoje, em 26/05/2023, no período da manhã, o declarante foi até a casa do DEVAIR e convidou para irem até ao bar no bairro Alto da Glória tomar uma bebida alcoólica e comprar entorpecentes, nesse bar, que não se recorda o nome, pois já comprou drogas várias vezes nesse local; Que compraram somente bebida alcoólica, pois não encontraram o entorpecentes; Que o DEVAIR conduzia a motocicleta que é de propriedade dele, e o declarante na garupa, quando o declarante avistou o SILVIO, vulgo “SILVINHO”, que conduzia uma bicicleta, este somente conhecido do declarante; Que quando o declarante iria comprar o entorpecente do SILVINHO, chegou a camionete da Polícia Civil, e o declarante nem chegou a comprar o entorpecente “pois não deu tempo”; Que era a primeira vez que o declarante iria comprar entorpecente do SILVINHO, pois todas as outras vezes compra sem saber o nome da pessoa; Que os policiais revistaram o declarante e o DEVAIR, mas nada ilícito foi encontrado, porém ao revistar o SILVINHO, encontraram drogas com ele; Que o declarante é usuário de entorpecentes há quatro anos, e usa maconha e cocaína”.
–
IP, ID 254415183
.

E, conquanto tal depoimento não tenha sido ratificado em juízo, uma vez que o usuário de drogas
Klebison Vicente da Silva
não foi inquirido durante a instrução processual,
há de se enfatizar que, conquanto
o art. 155 do CPP vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo,
não é este o caso dos autos
, pois, como já dito, judicialmente foi produzida prova testemunhal capaz de amparar a tese acusatória, não sendo demais rememorar que é possível os elementos inquisitivos serem utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
,
não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito
e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). Destaquei.

Desse modo, não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
como ocorre na hipótese
.

Ademais, nada nos autos evidencia ter sido o aludido usuário de drogas coagido a informar de quem iria comprar entorpecente ou obrigado a assinar o termo de depoimento na repartição policial, tampouco que as informações contidas nesse documento não condizem com a verdade, ao revés, tudo leva a crer que seus relatos se deram de forma espontânea na delegacia,
como se verifica no
ID 254415183.

Relevante salientar, nesse ponto, que o fato de
SILVIO INÁCIO
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Além disso, como se sabe,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03/TCCR).

Nessa esteira, nada obstante a tentativa da defesa técnica do apelante sustentar a tese de que ele possuía as drogas –
16 (dezesseis) porções de
cocaína
equivalentes a 3,09g (três gramas e noventa miligramas)

– tão somente para consumo próprio, entendo que a versão defensiva
não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos,

uma vez que as circunstâncias fáticas delimitadas ao longo da instrução processual autorizam
concluir, com segurança, que o apelante
transportava
e
trazia consigo
substâncias tóxicas com o
intuito de difusão ilícita
.

E, embora a quantidade de drogas apreendidas seja diminuta, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição por falta de provas ou a desclassificação da conduta, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situações semelhantes, esta Corte de Justiça assim já assentou:

“Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova testemunhal. Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ausência de interesse recursal. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

[...] II. Questões em discussão 2. As duas questões em discussão consistem em: (i) verificar se há suficiência no conjunto probatório, particularmente, o depoimento de policial, para a manutenção do édito condenatório; (ii) analisar eventual possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir 3.
Os depoimentos do policial civil são idôneos e foram corroborados outros elementos probatórios, incluindo apreensão de entorpecentes indicando prática de tráfico de drogas denominado “tráfico formiguinha” pelo apelante
. 4. [...]”.
(N.U 1000600-28.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“[...]
A conduta [trazer consigo pequenas porções de cocaína e pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023). Não se “pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do tráfico, já que sem o trabalho 'formiguinha' a droga não chegaria até o usuário” (STF, HC 107653/TO).
O uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o crack, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392). “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (TJMT, Enunciado Criminal 3)”.
(N.U 1000793-55.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) – Destaquei.

Igualmente, não merece prosperar o pleito da defesa do recorrente pela aplicação do
princípio da insignificância
ao caso em análise, com a consequente absolvição. Isso porque o crime tráfico de drogas é crime de perigo abstrato, gênero de delitos aos quais é inaplicável a figura do crime de bagatela, independentemente, no caso do crime de tráfico, da quantidade de droga apreendida.

Sobre o tema colaciono julgados deste eg. Corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA. BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO AUTORIZADO. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE DROGA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO TROCADOS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
RECURSOS DESPROVIDOS. I[...]

Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) determinar se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial constitui prova ilícita; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a manutenção da condenação por tráfico, ou se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal de drogas, ou ainda,
se cabe à aplicação do princípio da insignificância
. III. Razões de decidir [...]. 6.
A aplicação do princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas, independentemente da quantidade de entorpecentes apreendida, dado que o delito é de perigo abstrato, conforme entendimento pacífico do STJ e da jurisprudência nacional
. 7. [...] IV. Dispositivo e tese 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. [...]. 3.
O princípio da insignificância não se aplica aos crimes previstos na Lei de Drogas, sendo irrelevante a pequena quantidade de entorpecente apreendida.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI; CPP, art. 303; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 28. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STF, RE 635.659/SP (Tema n. 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27.09.2024; STJ, AgRg no REsp 1691992/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.12.2017”.
(N.U 1002539-14.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024) – destaquei.

“[...] Noutro giro,
o princípio da insignificância mostra-se inaplicável “aos delitos de tráfico de drogas por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante, para esse específico fim, a quantidade de droga apreendida” (STJ, AgRg no HC n. 831.869/SC).
[...]”.
(N.U 1000793-55.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) – destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
SILVIO INÁCIO DA LUZ SILVA

pelo crime do
art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II –
CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pelo réu

SILVIO INÁCIO DA LUZ SILVA
,
conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo d. juízo da Terceira Vara
da Comarca de Pontes e Lacerda-MT na ação penal n.º 1003245-77.2023.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025